Tribunal: TJES
Processo: 5015246-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015246-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURA GIACOMIN MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento da parte embargada, concedeu-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

O ente público alega que a decisão foi omissa ao não analisar a suposta inércia da autora em comprovar sua hipossuficiência em primeira instância e a ausência de provas robustas de sua fragilidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente no que tange à valoração das provas de hipossuficiência da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há omissão no julgado. O acórdão fundamentou a concessão do benefício na ausência de liquidez e de rendimentos da embargada, uma vez que o patrimônio que titula (cotas sociais) está gravado com cláusula de usufruto vitalício em favor de terceiros, que são os únicos a perceberem os frutos (dividendos).

A análise do conjunto probatório foi expressamente realizada pelo colegiado, que concluiu pela demonstração da hipossuficiência momentânea da parte, considerando sua condição de estudante sem renda própria e a indisponibilidade financeira de seu patrimônio.

O que se verifica é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa e a valoração das provas, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração é inadequada, salvo em situações excepcionais não configuradas no caso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 1.394.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para deferir, em seu favor, a gratuidade da justiça.

Aduz o estado, em suma, ser a decisão embargada omissa, na medida em que não analisou a inércia da autora em comprovar sua hipossuficiência, bem como ante a ausência de prova de sua fragilidade financeira.

Contrarrazões no id. 15240954 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5015246-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A: LAURA GIACOMIN MOREIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para deferir, em seu favor, a gratuidade da justiça.

Aduz o estado, em suma, ser a decisão embargada omissa, na medida em que não analisou a inércia da autora em comprovar sua hipossuficiência, bem como ante a ausência de prova de sua fragilidade financeira.

Contrarrazões no id. 15240954 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quanto à alegada omissão sobre a inércia da parte em primeira instância, a premissa fática do embargante é equivocada. A decisão do juízo de piso que indeferiu a gratuidade, transcrita no próprio corpo do acórdão embargado, menciona expressamente que foi proferida após a parte autora colacionar documentos em resposta à determinação judicial. Logo, não houve inércia. De todo modo, a análise realizada por esta Câmara não se limitou à conduta processual da parte, mas sim ao reexame do conjunto probatório, concluindo que os elementos dos autos eram suficientes para demonstrar a hipossuficiência momentânea.

No que tange à suposta omissão sobre a ausência de prova de exclusividade bancária, o acórdão foi claro ao analisar a situação financeira da embargada. Consignou-se expressamente que "
os extratos bancários não evidenciam que a recorrente é detentora de grandes movimentações financeiras, o que só reforça a necessidade de concessão de benesse pleiteada
".

Este Colegiado, ao valorar a prova, entendeu que os documentos apresentados, somados à condição de estudante sem renda própria e à titularidade de patrimônio sem liquidez imediata (cotas gravadas com usufruto vitalício), eram suficientes para amparar a concessão do benefício. A discordância do embargante com a suficiência da prova não se confunde com omissão.

Por fim, sobre a alegada omissão quanto à falta de prova de despesas essenciais, o acórdão adotou uma linha de fundamentação que tornou despicienda tal análise. O raciocínio central do julgado foi que a embargada, embora titular de patrimônio de valor nominal elevado, não possui liquidez nem percebe rendimentos, pois as cotas sociais que lhe foram doadas estão gravadas com cláusula de usufruto vitalício em favor de seus genitores, que são os únicos a perceber os frutos (dividendos), nos termos do art. 1.394 do Código Civil. Ao se constatar a ausência de receita e de disponibilidade financeira, a análise pormenorizada das despesas torna-se secundária. A fundamentação adotada é, portanto, suficiente para o deslinde da controvérsia.

O que se extrai das razões recursais, então, é o nítido propósito de obter a reforma do julgado, conferindo aos embargos
efeitos infringentes
para os quais não se prestam, salvo em situações excepcionais, aqui não verificadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)